Tribunal: TJSP
Processo: 2248149-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Professora de educação básica – Pedido de redução de jornada de trabalho – Deferimento de liminar – Impossibilidade – Fundamento relevante não reconhecido – Art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Impetrante que assumiu outro cargo docente junto ao Município de Cubatão e requereu redução de carga para o fim de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Professora de educação básica – Pedido de redução de jornada de trabalho – Deferimento de liminar – Impossibilidade – Fundamento relevante não reconhecido – Art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Impetrante que assumiu outro cargo docente junto ao Município de Cubatão e requereu redução de carga para o fim de compatibilizar o seu horário de trabalho – Jornada reduzida de trabalho docente aplicada a critério da Administração – Artigos 10, II e IV, e 14, § 1o, da LE no 836/97 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248149-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MYWRKA
AFRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRIGENTE REGIONAL DE
ENSINO DA REGIÃO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 26173*
2
VOTO No: 26173
AGRV.No: 2248149-48.2019.8.26.0000
COMARCA: São Vicente
AGTE. : Mywrka Afra Ribeiro
AGDO. : Dirigente Regional de Ensino da Região de São Vicente
Juiz: Fabio Francisco Taborda
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Servidora pública estadual Professora de educação básica
Pedido de redução de jornada de trabalho Deferimento de
liminar
Impossibilidade
Fundamento relevante não
reconhecido Art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 Impetrante que
assumiu outro cargo docente junto ao Município de Cubatão e
requereu redução de carga para o fim de compatibilizar o seu
horário de trabalho Jornada reduzida de trabalho docente
aplicada a critério da Administração Artigos 10, II e IV, e 14,
§ 1o, da LE no 836/97 Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 11/12, que indeferiu
liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (professora de
educação básica fls. 10) com pedido de redução de jornada de trabalho.
A agravante aponta que o seu pedido de redução de jornada de
trabalho formulado na esfera administrativa foi indeferido por meio de decisão
“extremamente genérica e confusa”, insistindo que possui direito à redução pretendida,
invocando o disposto no art. 10, IV, da Lei Estadual LE no 836/97 (fls. 01/07).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo/ativo (fls. 82),
não foram oferecidas contrarrazões (fls. 86).
Recurso tempestivo, com gratuidade (fls. 11).
Feito sem interesse do Ministério Público (fls. 91/92).
É o relatório.
A recorrente é servidora pública estadual (professora de educação
básica fls. 10) que, segundo consta do requerimento administrativo juntado às fls. 13/14,
também foi nomeada em 2014 “em cargo docente efetivo na Prefeitura de Cubatão” (em
especial fls. 13).
Ou seja, a impetrante acumula dois cargos docentes, um junto ao
Estado de São Paulo e outro junto ao Município de Cubatão, o que, em princípio, é lícito
“quando houver compatibilidade de horários”, observados os termos do art. 37, XVI, “a”,
da Constituição Federal CF/88.
Ocorre que, pelo que se infere do mesmo requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 26173*
3
administrativo, a jornada de trabalho dos dois cargos não são compatíveis, assim, a
servidora requereu a redução de sua jornada de trabalho junto ao Estado de São Paulo em
junho/2019 (fls. 13/14), o que não foi acolhido pela Diretora Regional de Ensino indicando
que “cabe à docente solicitar a desistência das aulas da unidade escolar a fim de
compatibilização de acúmulo, porém, permanecerá na jornada inicial” (fls. 15, com
sublinhado meu).
Inconformada, a professora impetrou mandado de segurança em
outubro/2019 pleiteando, em sede de liminar, a redução de sua jornada de trabalho com
fundamento no art. 10, IV, da Lei Estadual LE no 836/97 (fls. 01/08 dos autos originários,
que correm em formato eletrônico/digital), o que foi indeferido pela decisão de fls. 11/12,
ora atacada.
Inviável o deferimento da medida liminar pleiteada pela impetrante,
pois, nesta fase processual, não é reconhecido o fundamento relevante exigido no art. 7o,
III, da Lei no 12.016/09.
Isso porque, em princípio, a conclusão alcançada na esfera
administrativa que não se mostra genérica ou confusa tem respaldo na legislação
aplicável, especialmente o previsto nos artigos 10, II e IV, e 14, §1o, da LE no 836/97,
assim redigidos:
“Artigo 10 - A jornada semanal de trabalho do docente constituída
de horas em atividades com alunos, de horas de trabalho pedagógico na escola e de horas
de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo docente, a saber: (...)
II - Jornada Inicial de Trabalho Docente, composta por:
a) 20 (vinte) horas em atividades com alunos;
b) 4 (quatro) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) na
escola, em atividades coletivas e 2 (duas) em local de livre escolha pelo docente. (...)
IV - Jornada Reduzida de Trabalho Docente, composta por:
a) 10 (dez) horas em atividades com alunos;
b) 2 (duas) horas de trabalho pedagógico na escola, em atividades
coletivas.”
“Artigo 14 - O ingresso de docentes dar-se-á sempre em Jornada
Inicial de Trabalho Docente, caracterizando-se a vaga quando existirem aulas disponíveis
da disciplina do cargo de ingresso em quantidade correspondente à carga horária dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 26173*
4
jornada.
§ 1o - Em caso de número de aulas disponíveis da disciplina do
cargo que não possibilite a constituição da Jornada Inicial de Trabalho Docente, a vaga
para ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a
critério da Administração.” (com negrito e sublinhado meus).
Como visto, em regra, a jornada de trabalho dos docentes é a
inicial, com 20 horas de atividades com os alunos (art. 10, II, da LE no 836/97), permitida a
alteração para a “jornada reduzida de trabalho docente” (com 10 horas de atividades com
os alunos) apenas quando o “número de aulas disponíveis da disciplina do cargo não
possibilite a constituição da Jornada Inicial” (art. 14, § 1o, da LE no 836/97), sempre a
critério da Administração, o que, inicialmente, não abrange a eventual compatibilização de
horários decorrente da assunção da interessada em outro cargo público.
Quando a agravante assumiu posteriormente cargo público junto ao
Município de Cubatão ela já estava ciente de sua jornada de trabalho junto ao Estado de
São Paulo, ausente direito líquido e certo da servidora em exigir a redução de carga ao
Estado de São Paulo apenas para o fim de compatibilizar o seu horário de trabalho em
razão do exercício de cargo em outro ente federado, por isso foi indicado pela autoridade
que “cabe à docente solicitar a desistência das aulas da unidade escolar a fim de
compatibilização de acúmulo, porém, permanecerá na jornada inicial” (fls. 15).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator